Tribunal: TJES
Processo: 5001869-35.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001869-35.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILVAN PEREIRA BARCELLOS

APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DO CHAMADO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. 3. A jurisprudência, inclusive a do e. TJES, proclama a desnecessidade do chamado “prequestionamento numérico”. Precedente do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001869-35.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: GILVAN PEREIRA BARCELLOS

EMBARGADA: BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilvan Pereira Barcellos em face do Acórdão inserido no id 5116624, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO BASTANTE INFERIORES A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repetição de argumentos expostos, por exemplo, na petição inicial, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo quando é possível vislumbrar fundamentos suficientes ao desiderato de obter a reforma da Sentença. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, deixa de requerer a produção de prova pericial. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 3. Ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alegação de existência de juros abusivos. 4. Hipótese em que não há abusividade, porquanto os juros estabelecidos entre as partes é inferior a 1% (um por cento) ao mês e a 12% (doze por cento) ao ano. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4970926).

Nas razões de seu recurso (id 5660895) o Embargante aduz que o Acórdão recorrido possui vários vícios que exigem correção por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Segundo o Embargante, apesar de ter sido invocado o art. 56, § 5º, IV, da Lei Complementar n.º 123/2008 (na verdade, Lei Complementar n.º 123/200
6
), que veda as empresas que funcionam sob o regime de SPE de atividades de banco comercial, “
não restou analisada a impossibilidade de que a empresa se valesse de juros compostos e de atualização monetária por índices financeiros além daquele já utilizado para a composição da parcela (tabela price)
” (página 03).

Nada obstante o argumento do Embargante, não há omissão ou obscuridade porque a vedação contida no art. 56, § 5º, IV, da Lei Complementar n.º 123/2006 (que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) simplesmente é restrita às hipóteses das empresas (microempresas e empresas de pequeno porte) que se submetem ao mencionado Estatuto, o que não é o caso da Embargada.

O Embargante também aduz que o Acórdão é contraditório quanto à conclusão de que as prestações mensais não são abusivas, uma vez que a parcela citada no julgado recorrido (R$ 543,45) é superior àquela efetivamente desembolsada.

A despeito da manifestação do Embargante, não se há falar em vício impugnável via Embargos de Declaração quando a suposta contradição reside entre a conclusão alcançada no julgado e um argumento citado pela parte; em verdade, somente a contradição interna do julgado, constatada a partir de proposições inconciliáveis entre si, que viabiliza o acolhimento desta modalidade recursal.

No caso, o Acórdão foi bem claro ao dizer que
mesmo considerando como correto o valor indicado pelo Embargante
como o do financiamento (R$ 44.975,00), isto é, desprezando o contido no contrato (R$ 78.256,80, vide página 03 do id 4734879),
ainda assim não haveria abusividade
na parcela contratada (R$ 543,45) e efetivamente paga, conforme planilha juntada pelo próprio Embargante no id 4734872.

Como se observa, não há vícios no julgado, haja vista o enfrentamento suficiente de todas as questões necessárias à resolução da lide submetida a este egrégio Órgão Colegiado; com a devida vênia, as razões recursais demonstram verdadeira insatisfação com a conclusão do julgado, a qual não dá azo ao acolhimento dos Embargos de Declaração.

Ademais, o Embargante ainda aponta um sem número de artigos de lei que, em seu entender, deveriam ser objeto de análise desta Câmara para fins de suprir o requisito do prequestionamento. Todavia, além de não haver fundamento adequado a respeito do porquê que os dispositivos legais invocados implicariam conclusão diversa da contida no Acórdão, o entendimento jurisprudencial é firme ao destacar a desnecessidade de se proceder ao chamado prequestionamento numérico.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5000085-04.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 25.08.2020). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não há,
data maxima venia
, nenhum vício no julgado, minha conclusão é pelo não provimento do recurso, mantendo, na íntegra, as conclusões externadas no Acórdão recorrido.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.